Tribunal: TJDFT
Processo: 0706983-45.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0706983-45.2023.8.07.0018 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Apelante: Distrito Federal Apelada: Associação das Pioneiras Sociais-APS D e c i s ã o Trata-se de apelação interposta pelo Distrito Federal contra a sentença (Id. 52950188) proferida pelo Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que julgou o pedido procedente. No presente caso a Associação das Pioneiras Sociais-APS ajuizou ação submetida ao procedimento comum contra o Distrito Federal, com o intuito de obter a declaração de inexistência de relação jurídico-tributária. A antecipação da tutela foi deferida, tendo havido a expressa determinação, dirigida ao recorrente, para suspensão da cobrança dos débitos relativos ao IPVA (Id. 52950160). O Juízo singular preferiu a sentença (Id. 52950188) que confirmou a antecipação dos efeitos da tutela e reconheceu o preenchimento dos requisitos para a fruição da imunidade pretendida. Por meio do requerimento formulado na petição referida no Id. 55453351, a ora apelada noticiou o descumprimento dos termos da sentença (Id. 52950188). O mencionado requerimento foi deferido, com a consequente determinação de intimação do recorrente para que promovesse a suspensão da cobrança dos débitos relativos ao IPVA (Id. 55855278). Por meio da petição referida no Id. 56277169, a ora apelada noticiou o descumprimento dos termos da decisão proferida. Assim, requer que seja determinada a intimação do recorrente acompanhada da respectiva ordem de cumprimento da decisão. É a breve exposição. Decido. Ressalte-se que na hipótese ora em exame a sentença referida no Id. 52950188 confirmou a tutela provisória deferida (Id. 52950160) e reconheceu o preenchimento dos requisitos para a fruição da imunidade pretendida. Assim, a decisão referida no Id. 55855278 determinou a suspensão da cobrança dos débitos relativos ao IPVA. Note-se que os elementos de prova coligidos aos autos (Id. 56277173, Id. 56277176, e Id. 56277177) apenas comprovam a existência do débito no sistema da Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal. Observe-se, pois, que não houve nos presentes autos a comprovação da continuidade da exigibilidade dos débitos, o que comprovaria o descumprimento dos termos da decisão proferida. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento formulado pela recorrida (Id. 56277169). Publique-se. Brasília-DF, 8 de março de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator